Tribunal: TJDFT
Processo: 0744466-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744466-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALBA REGIS NUNES AGRAVADO: ANNA CAROLINE KOENIG, DENISE PERRACINI DE SOUZA, RONALDO PERRACINI VASCONCELLOS, RENATO PERRACINI VASCONCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSALBA REGIS NUNES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Inventário (proc. no 0746242-29.2018.8.07.0016), na qual o MM. Juiz a quo não acolheu a impugnação formulada pela ora agravante, meeira do inventariado, ao esboço de partilha apresentado pela inventariante, do qual não constou o imóvel situado à SQS 108, Bloco C, nesta Capital, por encontrar-se em nome de terceiro. Aduz a agravante, em síntese, que o referido imóvel foi comprado após a separação do inventariado e quando já mantinha união estável com a recorrente. Afirma que a certidão de ônus do imóvel contém certificação equivocada, fruto de documentação obscura a qual gerara a transferência do bem para a ex-esposa do falecido. Tece considerações acerca dos autos do desquite do inventariado e de sua ex-esposa, bem como da posição do imóvel na partilha de bens daquele casal. Entende que não houve preclusão em relação à decisão anterior que já indeferira a inclusão do imóvel no acervo hereditário, haja vista a juntada posterior de documentos que comprovariam a propriedade do inventariado sobre o bem. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja sobrestada a tramitação do inventário, “para que seja apurada pelos meios competentes, o ocorrido na escritura do imóvel em questão”, até julgamento de mérito do recurso ou, alternativamente, que seja reformada a decisão e incluído o imóvel referido nos autos do inventário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular IDs 20230373 e 20230379. É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido, porquanto a matéria acerca da inclusão do referido imóvel no inventário encontra-se efetivamente preclusa. Veja-se o teor da r. decisão agravada, no que se refere ao objeto do presente recurso: (...) “1.1 DA MEAÇÃO E DO IMÓVEL DA SQS 108 Razão assiste à inventariante no ID 63931375. A decisão de ID 31839305 já definiu que Rosalba Régis Nunes ocupa a posição de meeira neste inventário, e não fará jus à herança. Quanto ao imóvel da SQS 108, a questão está superada, conforme decisão de ID 31839305. Portanto, o imóvel não integrará a partilha e quaisquer outras impugnações quanto ao imóvel deverão ser discutidas nas vias ordinárias.” (...) Sem grifos no original. Da atenta análise aos autos de origem, extrai-se que em decisão datada de 08.04.2019, o juízo de origem estabelecera a condição da agravante no inventário apenas como meeira, além de negar-lhe o pedido de reconhecimento do direito real de habitação, haja vista o bem discutido nos autos encontrar-se em nome do espólio de Dora Perracini, ex-esposa do inventariado, conforme certidão de ônus do imóvel (ID 20230372). A decisão precluiu, eis que não houve interposição de recurso. Ainda que assim não fosse, observa-se que os documentos posteriormente juntados aos autos, relativos ao desquite do inventariado com sua ex-esposa, no qual o imóvel objeto da discussão integrara a partilha de bens, levanta alta indagação quando confrontada com a tese defendida pela agravante, segundo a qual o bem fora adquirido já na constância da união estável que manteve com o inventariado. Além disso, as suspeitas lançadas pela recorrente quanto aos registros constantes da matricula do imóvel e às circunstâncias em que a propriedade do bem fora transferida ao espólio de Dora Perracini, ex-esposa do inventariado, não encontra abrigo em sede de ação de inventário, devendo ser discutidas, se o caso, em via própria. Nesse sentido, cito julgados desta e. 5a Turma Cível, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A discussão do direito de propriedade do imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos das provas documentais apresentadas, os quais não podem ser produzidas no Juízo do inventário, mas somente em ação autônoma ajuizada nas vias ordinárias com tal intuito, devido à necessidade de dilação probatória que não é compatível com a ação de inventário. 2. Mantido o entendimento esposado na sentença, porquanto não houve qualquer alteração do quadro fático-probatório carreado aos autos, principalmente quando manifesta a insegurança em relação ao objeto dos compromissos particulares realizados pela falecida e seu cônjuge. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1271587, 00279529120148070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO FALECIDO OU DA CESSÃO DE DIREITOS. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não está obrigado o juiz a facultar manifestação do autor acerca das questões que deveriam ter sido comprovadas de plano pelo inventariante, não constituindo, portanto, violação ao contraditório. 2. O inventário consiste na indicação individualizada e clara dos bens da herança, devendo o autor demonstrar que esses bens pertenciam ao falecido, a fim de possibilitar a partilha entre os herdeiros. 3. Por se tratar o inventário de procedimento especial, vinculado a regras objetivas e específicas, em que são listados os bens do falecido pelo inventariante, não há espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens, cuja discussão extrapola o âmbito do inventário. Por essa razão, remanescendo bem não incluído no rol partilhável, assegura-se, eventualmente, a possibilidade de sobrepartilha. 4. Imóvel em nome de terceiro não pode integrar o rol de bens do inventário, mormente quando não há qualquer prova de que o falecido tenha adquirido a propriedade ou de que seja cessionário dos direitos do imóvel. 5. A discussão em torno da titularidade do bem nos autos constitui questão de alta indagação, que extrapola o âmbito do inventário. 6. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1111181, 07050965620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.n.). O presente recurso, portanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 10:03:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator